Tribunal: TJBA
Processo: 8036149-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036149-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEXANDRE BISPO DE ALMEIDA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE NAZARÉ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PREDICATIVOS PESSOAIS QUE, POR SI SÓS NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME - Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do Paciente, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva. - A agressão foi testemunhada pela filha do casal, e o paciente foi localizado e preso após diligências policiais iniciadas imediatamente após a vítima receber atendimento médico. - Consta dos autos a existência de inquérito policial anterior (nº 28111/2022) por agressões pretéritas contra a mesma vítima, evidenciando histórico de violência doméstica e reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há três questões principais em discussão: a) saber se a prisão em flagrante foi realizada de forma legal, observando-se as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal; b) analisar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; e c) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para garantir a ordem pública e a eficácia da persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR - Prisão em flagrante foi realizada de forma legal, configuração da hipótese de flagrante impróprio prevista no art. 302, III, do Código de Processo Penal. O intervalo temporal entre a prática delitiva e a prisão não descaracteriza o flagrante, especialmente em delitos cometidos no âmbito doméstico, quando a vítima necessita de atendimento médico antes de formalizar a denúncia. - A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, o tempo decorrido entre o fato e a prisão não afasta a configuração do flagrante, desde que haja perseguição em circunstâncias que façam presumir ser o agente o autor da infração. Entendimento contrário criaria um salvo-conduto inadmissível para agressores. - A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado e pela lesão grave causada à vítima, revela acentuada periculosidade do agente. - O histórico de violência doméstica, com registro de inquérito policial anterior por agressões contra a mesma vítima, demonstra contumácia delitiva e escalada da violência, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. - As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e confissão espontânea, por si sós, não têm o condão de impedir a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. - A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante do contexto fático dos autos. O modus operandi da agressão, o histórico de violência e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram que medidas alternativas seriam ineficazes para cessar a violência e proteger a integridade física da vítima. - Preservação da ordem pública que justifica a imposição da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente através de circunstâncias concretas, como reiteração de condutas violentas e insuficiência das medidas cautelares previamente impostas ou cogitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE - HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. - Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida adequada e necessária em crimes de violência doméstica quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, o histórico de violência contra a mesma vítima e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e a proteção da vítima." - Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CPP, arts. 302, III, 312 e 319. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036149-67.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente ALEXANDRE BISPO DE ALMEIDA, apontando, como autoridade coatora, o MM.JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: